Tribunal: TJMT
Processo: 1002239-11.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002239-11.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO), MATIKO NISHIMURA KURAMOTI - CPF: 572.341.081-49 (AGRAVANTE), ABDIL DA ROSA MESQUITA - CPF: 014.679.729-91 (AGRAVADO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SANGO KURAMOTI (TERCEIRO INTERESSADO), TRESCINCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP - CNPJ: 03.752.318/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.

AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO SÓCIO. DECISÃO REFORMADA.

Nos termos do art. 135, CPC:

“Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias.”

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1002239-11.2022.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: MATIKO NISHIMURA KURAMOTI

AGRAVADOS: ABDIL DA ROSA MESQUITA

TERCEIROS INTERESSADOS: ESPÓLIO DE SANGO KURAMOTI E

TRESCINCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA - EPP

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

MATIKO NISHIMURA KURAMOTI
de decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (Processo nº

22707-60.2017.811.0041) que determinou a desconsideração da pessoa jurídica.

A agravante antes de adentrar no mérito da decisão agravada, suscita questão de ordem para regularidade processual e validade do desenvolvimento.

Assevera que na
decisão agravada consta que foram citados os sócios da empresa contra quem se pretende a desconsideração da personalidade jurídica. Entretanto, não se tem nos autos a citação válida de Sango Kuramoti. Isto, porque, o Requerido Sango Kuramoti é falecido, conforme manifestação do Agravado constante do ID 39689415, onde pretendia o arresto nos autos do inventário do Requerido.

A petição é datada de 22/07/2019 e informava a existência de processamento de Inventário do falecido Sango Kuramoti ocorrida em 06/03/2019, evento anterior a expedição de citação ocorrida em 12/07/2019, conforme ID 47345969. Assim, resta comprovado nos autos que não existe citação válida de Sango Kuramoti, uma vez que faleceu antes mesmo da expedição de citação.

Desta forma, manifesta a irregularidade na formação do incidente de desconstituição da personalidade jurídica, o que resulta em nulidade processual, podendo ser suscitada e decidida de ofício.

A agravante sustenta que t
rata-se de incidente de desconstituição da personalidade jurídica de empresa que administrou grupos de consórcio e que tem a agravante apenas como sócia e não sócia administradora.

O agravado, na fase de cumprimento de sentença requereu a instauração do incidente sob o único e exclusivo fundamento de que a agravante era sócia de outras empresas que vinham desenvolvendo suas atividades normalmente, sem trazer qualquer indício de prova.

Alega que as empresas coligadas se encontram em recuperação judicial e está com o plano aprovado para início de cumprimento.

O incidente foi requerido com base no artigo 50 do CC e artigo 28 do CDC, sem que nenhuma prova de suas alegações tenha o agravado trazido aos autos, em especial que fundamentasse a decisão que ordenou a desconstituição.

Aduz que a decisão agravada se fundamentou no artigo 50 do Código Civil e ainda se baseou em evidência de certa irregularidade, ou seja, não há prova das alegações do agravado.

Os Tribunais pátrios e em especial do STJ, que a desconstituição da personalidade jurídica com fundamento no artigo 50 do CC deve se fundamentar em provas de que a empresa agiu com má-fé, houve confusão patrimonial e desvio de finalidade, o que não há nos autos.

O STJ fixou entendimento que o incidente de desconstituição da personalidade jurídica não pode ser decretado apenas pela insolvência da empresa devedora, é necessária a comprovação dos requisitos do artigo 50 do Código Civil.

A agravante comprova que sua situação financeira é de muita dificuldade e que as outras empresas estão funcionando sob o regime da recuperação judicial, de forma que é obrigada a cumprir o plano aprovado, sob pena de falência.

O estado de insolvência não é suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica, por isso deve ser reformada.

Pondera que a Agravante participava como sócia da empresa, mas não tinha nenhum poder de administração, isto é não praticou qualquer ato que pudesse responsabilizá-la em nome da empresa ou pelas obrigações dela.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo, e, no mérito o provimento do recurso (Id. 117853994)

A liminar foi deferida. (id. 18874484)

Em contrarrazões o agravado pugna pelo desprovimento do recurso. (id. 120832964)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

A agravante se insurge contra a decisão que
determinou a desconsideração da pessoa jurídica, suscitando, em preliminar, questão de ordem quanto a falta de citação do sócio Sango Kuramoti.

Alega que a petição do agravado,
datada de 22/07/2019 informava a existência de processamento de Inventário do falecido Sango Kuramoti ocorrida em 06/03/2019, evento anterior a expedição de citação ocorrida em 12/07/2019, conforme ID 47345969. Portanto, comprovado nos autos que não existe citação válida de Sango Kuramoti.

Os argumentos da agravante são relevantes, isto porque, ao que se verifica é necessária a citação prévia do sócio ou da pessoa jurídica, o que não ocorreu.

Nos termos do art. 135, CPC:

“Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias.”

Sobre o tema, a doutrina traz: “
Os interessados (a parte contrária e o sócio ou a sociedade que poderão ser atingidos pela desconsideração) deverão ser ouvidos no prazo comum de quinze dias.

(...) Os terceiros, que não compõem os polos da relação processual (sócio ou sociedade que podem ser atingidos pela decisão) deverão ser citados para o incidente, podendo oferecer defesa no prazo de quinze dias. (...)
”(Novo código de processo civil comentado / Luiz Guilherme Maninoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. – São Paulo : Revista dos Tribunais, 2015. Pág. 219)

Portanto, não foi observado o rito legal, havendo motivos para suspender a decisão agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE

JURÍDICA
. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE CONTRA O SÓCIO ADMINISTRADOR E CONTRA OUTRO SÓCIO. VIABILIDADE.

Considerando que a lei não veda a inclusão do sócio que não for administrador da pessoa
jurídica

em Incidente de
Desconsideração
da
Personalidade

Jurídica
, a fim de apurar sua responsabilidade, no sentido de que teria contribuído para a prática do abuso da
personalidade
, viável a instauração também contra o mesmo e a sua inclusão do pedido inicial e regular
citação
. Ademais, o sócio será citado e poderá se manifestar, em respeito ao contraditório, conforme art. 135 do CPC. DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.”

(Agravo de Instrumento, Nº 70084970797, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 14-04-2022)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS
JURÍDICOS
BANCÁRIOS.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE

JURÍDICA
. NECESSIDADE. O procedimento para
desconsideração
da
personalidade

jurídica

deve ocorrer por meio de incidente, com a
citação
dos sócios, que podem apresentar defesa e requerer provas, conforme os arts. 133 a 137 do CPC. Necessidade de afastar o redirecionamento de ofício, podendo prosseguir a execução contra a sociedade ou ser instaurado a pedido o incidente. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE.”
(Agravo de Instrumento, Nº 70085434777, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em: 31-03-2022)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CITAÇÃO DO SÓCIO. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. nos termos do art. 134, §2º do CPC, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é cabível em todas as fases do processo, dispensando-se a instauração do incidente se requerido na petição inicial, hipótese em que o sócio será citado. 2. Recurso provido.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.594518-1/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Lincoln , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/08/2021, publicação da súmula em 04/08/2021)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE TODOS OS SÓCIOS - INOBSERVÂNCIA DO ART. 135, DO CPC - ERROR IN PROCEDENDO - NULIDADE DA DECISÃO. Nos termos do art. 135, do CPC, "instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias." A ausência de regular citação de todos os sócios na sistemática do CPC/2015 configura processamento inadequado do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Reconhecido o error in procedendo, os atos processuais subsequentes restam maculados por vício processual.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.04.352108-7/009, Relator(a): Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/06/2021, publicação da súmula em 23/06/2021)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE PROCESSUAL E DE CITAÇÃO DOS INTERESSADOS - ARTS. 134, CAPUT E §2º, E 135 DO NOVO CPC - RECURSO PROVIDO.

O novo CPC exige a instauração de incidente processual para a desconsideração da personalidade jurídica bem como a citação dos sócios ou da respectiva pessoa jurídica para se manifestarem previamente.”
(N.U 1016587-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS SÓCIOS E DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DA DECISÃO. Caracteriza erro de procedimento, a ensejar a nulidade da decisão, o julgamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica sem prévia citação dos sócios e da sociedade, bem como sem oportunizar às partes a produção de provas. Inteligência dos artigos 135 e 136, CPC/15.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0518.15.009805-2/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/07/0019, publicação da súmula em 12/07/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DO CREDOR DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EXECUTADA – POSSIBILIDADE - CITAÇÃO DETERMINADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 135 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.É por meio da manifestação do sócio ou da pessoa jurídica, dirigida ao juiz singular, que são apresentadas as alegações e argumentos que, em tese, afastam o reconhecimento de confusão patrimonial ou desvio de finalidade. O simples deferimento do processamento do incidente com a determinação de citação dos sócios, portanto, não causa gravame processual à recorrente. Ultimada a instrução, na origem, é que o incidente será resolvido por meio de decisão interlocutória, aí sim, passível de rediscussão, se for o caso, por meio de agravo de instrumento (inteligência do artigo 136, caput, do CPC).”
(N.U 1014955-12.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - PROCEDIMENTO DO CPC - OBSERVANCIA COMPULSÓRIA - ANÁLISE PREAMBULAR DE CABIMENTO PELO MAGISTRADO - CITAÇÃO - SUSPENSÃO DA AÇÃO - RELAÇÃO JURÍDICA REGIDA PELO CÓDIGO CIVIL: 1. A desconsideração da personalidade jurídica trata-se de procedimento devidamente regulamentado pelo CPC, sendo de observância compulsória, sob pena de nulidade. 2. A peça de ingresso que suscita o incidente deve apontar a hipótese na qual o pedido de desconsideração se lastreia, cabendo ao Magistrado analisar, perfunctoriamente, a pertinência de tal requerimento e, em juízo positivo, determinar a tramitação do incidente, o qual suspende o curso da Ação até ulterior decisão a ser nele provida. A citação da pessoa em desfavor de quem será declarada a desconsideração é medida obrigatória. Sendo a relação regida pelo Código Civil, aplica-se ao pedido de desconsideração a teoria maior.
3. A determinação de bloqueio de bens que integra o patrimônio jurídico do sócio somente pode se operar após ou concomitantemente a desconsideração, pois, até então, o patrimônio do sócio não responde pela satisfação da obrigação executada. 4. Todas as decisões proferidas pelo Poder Judiciário serão fundamentadas, sob pena de nulidade, conforme estabelecido no artigos 11 e 489, §1º, IV do CPC.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0027.02.002390-2/001, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/04/2018, publicação da súmula em 19/04/2018)

Dessa forma, a agravante demonstrou a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, isto é,
que a
decisão agravada poderá causar lesão de grave e difícil reparação, o perigo de lesão grave e até irreparável dano repousa no fato de que uma vez instaurado o incidente de desconsideração de personalidade jurídica, não houve a citação regular do sócio.

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022